Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO EM SEDE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. DESFAZIMENTO CONTURBADO DE RELAÇÃO ENTRE OS PAIS. MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
1. Não se evidenciam riscos aos filhos ao manter contato com a genitora, especialmente porque não há sequer indícios que desabonem a conduta materna.
2. Convém prestigiar a manutenção do modelo compartilhado até que seja oportunizada a produção probatória nos autos de origem, pois o Juízo Família reúne melhores condições de examinar as provas apresentadas e de entrevistar pessoalmente as partes, inclusive propondo conciliação.
3. A alteração do regime de guarda e visitas não deve ser promovida sem a prévia realização de estudo psicossocial e a devida instrução processual.
4. Recurso provido.